Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, rejeitou preliminares e inverteu o ônus da prova. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório ajuizada por STEFANIO ANTÔNIO DA SILVA e RUTMAR DE SOUZA PONTES DA SILVA. STEFANIO alegou que, em setembro de 2021, por meio da CREDITAS, contratou mútuo com COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP, tendo alienado fiduciariamente o apartamento em que reside como garantia do contrato. Juntamente com o mútuo, foi celebrado contrato de seguro com cobertura para morte e invalidez. Posteriormente, a COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP cedeu o crédito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY. No ano seguinte, 2022, foi acometido por um AVC, o qual o deixou com graves sequelas, razão pela qual comunicou o sinistro à CREDITAS para pagamento da indenização do seguro. Em seguida, receberam notificação extrajudicial enviada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO, cessionário do crédito, que os constituiu em mora em razão do atraso no pagamento das parcelas do mútuo e concedia prazo para purgar a mora. Requereram a concessão de tutela de urgência para tornar sem efeito a notificação que os constituiu em mora e suspender o leilão extrajudicial então designado. Quanto ao mérito, pretendem a condenação da CREDITAS ao pagamento da indenização do seguro e a desconstituição da propriedade consolidada em favor do FUNDO DE INVESTIMENTO. O pedido liminar foi deferido e determinada a suspensão dos leilões então designados (ID 147077319). Essa decisão é objeto do agravo de instrumento n. 0704386-60.2023.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. As rés apresentaram contestação na qual: a) arguiram preliminar de ilegitimidade passiva de CREDITAS, haja vista que seria somente correspondente bancário; b) denunciaram à lide ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, companhia de seguros emissora da apólice em questão; c) impugnaram a gratuidade de justiça deferida aos autores; d) sustentaram a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, quanto ao mérito; e) a inexistência de cobertura securitária tendo em vista que o STEFÂNIO já era aposentado por invalidez à época em que firmado o contrato; f) legalidade do processo de consolidação da propriedade. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou as preliminares e a impugnação à gratuidade de justiça, bem como determinou a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram a arguição de ilegitimidade de CREDITAS, e requereram a reforma da decisão quanto à rejeição da denunciação à lide e impugnação à gratuidade de justiça, bem como quanto à inversão do ônus da prova. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acatar as teses recursais e reformar a decisão. Preparo regular sob ID 48600860. Instados a se manifestarem quanto a eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e da impugnação à gratuidade de justiça, reiteram o pedido de conhecimento pleno do recurso (ID 49042648). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação, em trâmite pelo procedimento comum, ajuizada por STEFANIO ANTONIO DA SILVA e RUTMAR DE SOUZA PONTES DA SILVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY, COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI e CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, em fase de saneamento e organização. Recebida como peça definitiva de ingresso a emenda à inicial de ID 148374509, que será relatada. Narram os autores, em síntese, que celebraram com a ré COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI, em setembro de 2021, contrato de empréstimo e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel com emissão de cédula de crédito imobiliário. Prosseguem relatando que STEFANIO foi acometido de acidente vascular cerebral com hemiplegia a direito, o que acarretou-lhes vultosas despesas com cuidadora, enfermeiras, medicamentos, fraldas geriátricas e outros insumos. Aduzem que, diante disso, acionaram a ré CREDITAS quanto ao seguro habitacional que possuíam, com percentual de indenização de 100% (cem por cento), mas o prêmio não lhes foi pago, mesmo após terem enviado todos os documentos solicitados pela requerida. Discorrem que receberam da primeira ré notificação concedendo prazo de 15 dias para que eles purgassem a mora relativa ao inadimplemento das parcelas do financiamento, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI. Sustentam que, diante da invalidez de STEFANIO, e ausentes quaisquer causas excludentes da cobertura securitária, o pagamento do prêmio do seguro é devido, a partir do que quitará as prestações e demais despesas do financiamento. Ao final, pedem: a) A concessão da gratuidade da justiça; b) Em sede de tutela provisória de urgência, a anulação da intimação para efetivar a purgação da mora, ao argumento de que aguardam o pagamento do seguro habitacional; c) A condenação ao pagamento do prêmio do seguro; d) A desconstituição da propriedade do imóvel, para que possam quitá-lo após receberem o prêmio do seguro. Junta documentos, dentre os quais a intimação extrajudicial que lhes foi encaminhada pelo réu FUNDO DE INVSTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY (ID 141312332), exames e relatório médicos de STEFANIO (IDs 141315100 e 141315113) e cópia do contrato firmado com a ré COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI (ID 141315109). A representação processual da parte autora está regular (ID 141312314). Concedidos os benefícios da gratuidade da justiça aos autores (ID 144144714). Deferida em parte a tutela de urgência pleiteada, apenas para suspender os leilões eletrônicos do imóvel ofertado como garantia do empréstimo (ID 147077319). Citados (IDs 150514550, 152817415 e 153020509), os réus contestaram a ação (ID 152180863), afirmando que os pedidos não são certos e determinados, mas confusos, o que acaba por cercear a defesa. Questionam a razão pela qual a seguradora não foi incluída no polo passivo, já que um dos pedidos é o pagamento do prêmio. Asseveram que a ré CREDITAS não tem qualquer relação com os contratos de seguro ou de alienação fiduciária, sendo apenas uma plataforma digital que atua como correspondente bancário e agente de cobranças de outras sociedades. Também, apontam a ilegitimidade passiva da COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI, narrando que, apesar de o contrato de empréstimo ter sido entabulado com esta, os créditos, direitos e obrigações dele decorrentes foram cedidos ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, atual credor da cédula de crédito imobiliário. Pretendem a denunciação da lide à seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, nos moldes do art. 125, inciso II, do CPC. Impugnam a concessão da gratuidade de justiça. Defendem a inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Informam que diligenciaram junto à seguradora ZURICH e descobriram que a indenização foi recusada porque o segurado já se encontrava em gozo de benefício previdenciário por invalidez desde 30/12/2015, hipótese em que o seguro cobre apenas o risco de morte. No mais, sustentam a regularidade da cobrança das parcelas do financiamento e a consequente consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, argumentando que STEFANIO é aposentado por invalidez de 2015 e o contrato foi celebrado apenas em 2021, não havendo que se atribuir a inadimplência, verificada apenas em 2022, a essa circunstância. A representação processual da parte ré está regular (IDs 152185707, 154246615 e 154246617). Em réplica (ID 155213881), os autores reiteram que acionaram o seguro habitacional através da CREDITAS, que “não informou qual empresa seria a seguradora” e “a própria CREDITAS foi a transmitente da negativa do seguro”. Insistem na legitimidade passiva das rés CREDITAS e COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI, pontuando que aquela deve ser responsabilizada por atuar na cadeia de fornecimento do seguro, e que esta não lhe informou acerca da cessão do crédito oriundo do contrato de empréstimo. Refutam a admissibilidade da denunciação da lide nas ações que versem sobre relações de consumo. Sustentam que houve alterações na situação de saúde de STEFANIO entre 2015 e 2022, afirmando que foi o AVC ocorrido em 2022 o evento responsável pela piora do seu quadro e aumento das despesas. Aponta que, no contrato de seguro, não está prevista a exclusão da cobertura no caso de o segurado já ser beneficiário de aposentadoria por invalidez. Em sede de especificação de provas, as rés manifestam-se pela desnecessidade de dilação probatória, e os autores suscitam tese nova, de que o imóvel dado em garantia é bem de família e não pode responder por dívidas, postulando pela concessão de prazo para juntarem certidão cartorária que ateste essa natureza. É o relatório. Inicialmente, antes de passar à análise das preliminares, assinalo que as pretensões autorais aviadas na petição inicial e ulteriores emendas são duas: a primeira, de receber a indenização securitária decorrente da invalidez provocada pelo AVC sofrido pelo autor STEFANIO; a segunda, de desconstituição da consolidação da propriedade do imóvel, em favor da ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, ofertado como garantia do contrato de empréstimo e pacto adjeto de alienação fiduciária celebrado com COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI (ID 141315103). Cumpre também estabelecer, como premissa, que os contratos de seguro se situam sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3o, §2o, da Lei n° 8.078/1990. 1 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDITAS SOLUÇÕES FINANCIERAS LTDA E COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI É bem verdade que, consoante mencionam as rés, causa estranheza que a ação não tenha sido ajuizada em face da seguradora, Zurich Minas Brasil Seguros S/A, tendo em vista o primeiro pedido formulado. No entanto, vê-se que a CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, assim como o réu FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, figuram como estipulantes do seguro de Morte ou Invalidez Permanente celebrado pelo autor com a Zurich, conforme a apólice juntada pelas requeridas no ID 152185738, fls. 5 e seguintes. Diante disso, é justificável a aplicação da Teoria da Aparência, mesmo porque os autores alegam que, segundo a sua compreensão, “a CREDITAS também exercia o papel de seguradora neste contrato”. O manejo desse tipo de ação em face da estipulante encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) Este e. TJDFT comunga do mesmo entendimento: (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da ré CREDITAS. Lado outro, a COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI logrou demonstrar que cedeu o crédito representado pela Cédula de Crédito Imobiliário n° 6905, correspondente ao imóvel matriculado sob o n° 11.639, no 1o Oficio de Registro de Imóveis da Cidade de Brasília, DF, ao FUNDO DE INVESTIMENTO EMPÍRICA HOME EQUITY (conforme declaração da instituição custodiante da cédula – ID 152185726). Assim, muito embora o contrato de empréstimo tenha sido firmado com a CHP, o crédito dele oriundo agora pertence ao cessionário, afigurando-se patente a ilegitimidade daquela primeira para figurar no polo passivo de ação que visa à desconstituição da propriedade adquirida pelo credor fiduciário. Também não há que se falar na ausência de comunicação quanto à cessão do crédito, já que a legislação de regência, Lei n° 9.514/1997, estabelece, em seu art. 35, que na cessão de crédito objeto da alienação fiduciária é dispensada a notificação do devedor. Diante do exposto, em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI, resolvo o processo sem apreciação do mérito especificamente em relação a esta ré, com suporte nos arts. 485, VI, e 354, parágrafo único, ambos do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré ora excluída, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. 2 – DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE Como se sabe, o art. 88 do Código de Defesa de Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo, como a presente, já que a medida vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Portanto, inadmissível a intervenção de terceiros. 3 – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pretendem as rés a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores, argumentando que, juntos, percebem mais de R$ 20.000,00 reais por mês. Sustentam, neste ponto, que a hipossuficiência não pode ser confundida com o estado de superendividamento dos demandantes. Ocorre que, no caso em tela, muito embora os rendimentos dos autores realmente sejam superiores à média, do que não se olvidou a decisão concessiva da benesse, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça foi justificado nos vultosos gastos mensais suportados pela parte, não oriundos de despesas supérfluas, mas sim havidas com a subsistência familiar e, notadamente, decorrentes do estado de saúde vivenciado por STEFANIO. Como as partes não demonstraram a alteração da situação fática que ensejou a concessão da benesse, indefiro o pedido. 4 – DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES AO JULGAMENTO Cinge-se a controvérsia em saber se a indenização prevista na apólice n° 02.61.9187089 é ou não devida ao segurado STEFANIO, em razão do acidente vascular cerebral por ele sofrido. No que toca à primeira pretensão, sustentam os autores que a indenização seria devida por força do acidente vascular cerebral sofrido por STEFANIO, que, supostamente, não guardaria relação com a doença preexistente ao contrato de seguro, a Esclerose Múltipla. No entanto, a independência entre a doença prévia e o acidente não foi bem evidenciada nos autos, sendo certo que o contrato exclui da cobertura securitária os sinistros relacionados a doenças pretéritas. Mais do que isso, sequer foi informada, tampouco provada, a data em que ocorreu o AVC. Noutro giro, a alegação das rés de que a recusa da seguradora foi motivada pelo percebimento de proventos de aposentadoria por invalidez não encontra guarida, ao menos a princípio, no instrumento contratual, que não contempla as mencionadas “condições especiais” que teriam fundamentado a negativa. Isso posto, fixo como questão de fato relevante ao julgamento do mérito a existência ou não de nexo causal entre a doença preexistente – Esclerose Múltipla – e o acidente vascular cerebral. A questão de direito ainda não elucidada consiste em saber se a recusa da seguradora, retratada no comunicado juntado ao ID 152185738, fl. 9, está em conformidade com as cláusulas contratuais. Acerca do ônus probatório, reitero que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação consumerista, a inversão do ônus da prova decorre da verossimilhança das alegações do consumidor ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou fática, sendo que a hipossuficiência técnica é a ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço, a jurídica é a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo, e a fática consiste em situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica dos autores. Incumbirá, assim, aos réus o ônus de provar que o AVC está vinculado à doença pretérita. A prova da cláusula que prevê a exclusão da cobertura no caso de o segurado já ser beneficiário de aposentadoria por invalidez incumbe ao réu não por força da incidência do CDC à hipótese, mas em razão da regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Mencionadas questões de fato podem ser elucidadas pela produção de provas pericial e documental. Relativamente à segunda pretensão, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Dada a fixação, nesta decisão, de questões de fato e de direito controvertidas, concedo novo prazo de 15 (quinze) dias às partes, para que informem as provas que pretendem produzir, trazendo, desde logo, eventual prova documental complementar que reputem relevante.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Preliminarmente – conhecimento parcial Impugnação à gratuidade de justiça Dentre os pedidos veiculados por meio do agravo de instrumento, os recorrentes postularam o reconhecimento da ilegitimidade passiva de CREDITAS e o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça. Especificamente quanto à gratuidade de justiça, o art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, é expresso ao admitir o recurso tão somente das decisões que indeferirem ou revogarem o benefício. Trata-se de clara opção legislativa de excluir das hipóteses de admissibilidade do agravo as decisões que concederem o benefício ou que rejeitaram a impugnação E a razão é clara, uma vez que não há prejuízo para a parte em postergar a irresignação para eventual apelação. Da Exclusão de Litisconsorte A exclusão de litisconsorte é uma das hipóteses que comporta a interposição do agravo de instrumento, na forma do inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Mas não se vislumbra o interesse dos réus em reverter a exclusão de um dos réus da relação processual, porque cabe ao autor escolher contra quem vai dirigir sua pretensão. E na eventual determinação de retirada de uma das partes do polo passivo e da relação processual, o prejuízo seria tão somente da parte demandante, uma vez que os suplicados não exercem pretensão entre si. O papel dos demandados é se defenderem da pretensão formulada pelo autor e apenas excepcionalmente demandarão contra outro réu ou terceiro, mas através de institutos próprios, como denunciação á lide ou chamamento ao processo. Mas essa não foi a hipótese. Nesse passo, não se vislumbra a plausibilidade na tese recursal. Sujeição da causa ao Código de Defesa do Consumidor As questões relativas à admissibilidade da denunciação à lide e da inversão do ônus da prova foram decididas pelo juízo de origem à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão por que é imprescindível, primeiramente, tratar de sua inaplicabilidade aos contratos de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. A lide instaurada entre as partes versa sobre o inadimplemento de contrato de mútuo garantido por cláusula de alienação fiduciária e a regularidade da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor. A alienação fiduciária de bens imóveis para garantia de contratos de financiamento imobiliário é disciplinada pela Lei 9.514/97, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1095): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese: 1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso concreto: É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022.) Portanto, incabível à espécie a incidência da legislação consumerista, sujeitando-se a causa à Lei 9.514/97 e, subsidiariamente, ao Código de Processo Civil. Denunciação da lide A denunciação à lide está regulada no artigo 125 do Código de Processo Civil e sua admissão ou inadmissão comporta conhecimento em sede de agravo (inciso IX). No caso, pretendem os agravantes o chamamento da seguradora, pois o seguro contratado responderia pelo eventual falecimento ou invalidez do mutuário. A hipótese seria de seguro prestamista, cujo sinistro seria aquele que comprometesse a capacidade laboral total ou parcial do segurado. Diante da omissão dos autores em dirigirem a pretensão à Seguradora, embora invoquem sua obrigação de quitar a dívida por conta do sinistro que acometeu o mutuário, é razoável permitir essa intervenção de terceiro, caso o entendimento sufragado na sentença seja de que haveria a quitação total ou parcial da dívida pelo seguro. Ademais, pesa controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos pelo segurado para o pagamento do sinistro por invalidez, haja vista a informação de que ele já seria aposentado nessa condição. Logo, qualquer entendimento exarado na sentença nesse sentido e sem a participação da seguradora afastaria a necessidade de submetê-la ao comando sentencial, o que não seria recomendável. Logo, não se poderia declarar eventual quitação ou exoneração do devedor para com as prestações do mútuo e por conta do contrato de seguro, imputando ao credor esse prejuízo, se já houve manifestação administrativa da seguradora de que a cobertura no caso do autor seria apenas para o caso de morte. Inversão do ônus da prova Ao delimitar os pontos controvertidos e objetos da prova, o juízo reconheceu que o STEFÂNIO já era aposentado por invalidez anteriormente ao contrato e estabeleceu a necessidade de comprovar se a esclerose múltipla, doença que o levou à inatividade, teria relação com o AVC que teria sofrido após celebrado o contrato. Afastada a hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova deve ser analisada segundo os ditames do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, cujos requisitos são a impossibilidade ou extrema dificuldade de o autor cumprir o encargo ou maior facilidade ao réu de obtenção da prova do fato contrário. Nesse caso, a controvérsia versa sobre o histórico de saúde do autor e eventual influência no AVC que teria sofrido. Tais dados são protegidos pelo sigilo entre médico e paciente e não estão acessíveis aos réus para produzirem a prova necessária para a elucidação dos fatos. Somente o autor pode ter acesso a tais elementos, razão pela qual a inversão na forma deferida torna impossível aos réus a produção da prova. Lado outro, tendo o autor acesso a todos os exames, prontuários médicos e histórico de saúde, tem melhores condições de para cumprir o encargo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR para suspender o processo na origem e até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator